Tribunal: TJSP
Processo: 2037109-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, ré em ação anulatória de venda de imóvel.
Cabimento.
Agravante desempregada cujo último registro na carteira de trabalho se deu na função de cozinheira, com renda mensal aproximada de R$ 1.000,00. Benesse da gratuidade. Concessão.
Recurso provido.